Tribunal: STF
Processo: Rcl 76664
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Vite Xpress Transportes Ltda. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, no processo n. 0000434-58.2024.5.23.0106, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958.252 (Tema n. 725/RG), bem assim o previsto no enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Afirma que mantém contrato de prestação de serviços autônomos com o marido da beneficiária, mas não com a beneficiária, a qual prestava serviços de despachante para a empresa do marido e não era  subordinada à reclamante. Alega que a prestação de serviços pela beneficiária se dava apenas em substituição à empresa do contratado.

Assevera tratar-se “de uma prestação de serviços, no qual ficou evidente que ocorreu a contratação da empresa CNPJ ativo 53.446.127/0001-03, pertencente ao marido da reclamada: Wellinton Douglas da Silva, que firmou contrato de prestação de serviços com a peticionante com a finalidade de prestar serviços de atividade de meio e colocou sua esposa para trabalhar em seu lugar”. 

Sustenta que o órgão reclamado reconheceu vínculo de emprego  sem que estivessem presentes os elementos do art. 3º da CLT. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado. 

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:

A reclamante sustentou, em síntese, que foi contratada em 13.11.2023, para o exercício do cargo de despachante de carga, mediante o recebimento do salário base de R$ 2.000,00, tendo ocorrido rescisão contratual imotivada por iniciativa da empregadora em 21.03.2024. 
A demandante apontou, ainda, que sua CTPS não foi assinada, bem como não houve pagamento de qualquer valor a título de verbas rescisórias. 
Em razão do acima exposto, pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício, a anotação da CTPS e a condenação no pagamento de verbas contratuais e rescisórias, bem como multa do art. 477, §8º, CLT.
Por sua vez, ambas as demandadas negaram que a reclamante prestou qualquer tipo de serviço. A primeira ré (VITE), a seu turno, aduziu que, 
[...]
Analiso.
Com relação às provas documentais, as conversas via aplicativo WhatsApp e vídeos juntados às fls. 42/47 comprovam, de forma robusta, que, além de a autora ter prestado serviços às rés, a demandante também estava pessoalmente sujeita ao poder de direção da primeira ré (VITE), integrada aos objetivos empresariais (subordinação).
Não há, portanto, qualquer margem de dúvida que a 1ª reclamada (VITE) exercia subordinação objetiva sobre o trabalho da obreira, visto que a trabalhadora estava sujeita à direção empresarial. 
Com relação às provas orais, o preposto da primeira demandada (VITE) afirmou que não conhece quem é EVELIN (pessoa reiteradamente citada nas petições das partes e nas provas documentais), bem como desconhecer sobre como é a dinâmica de trabalho entre as empresas.
Da mesma forma, a preposta da segunda demandada (SHOPEE) também afirmou que não tem certeza se a EVELIN trabalha para a VITE, bem como que não sabe sobre o contrato de trabalho da reclamante. 
O desconhecimento dos prepostos sobre fatos essências à solução da lide importa confissão ficta, nos termos do art. 843, §1º, CLT, súmula n. 74, TST, o que eleva à presunção de veracidade os fatos afirmados na petição inicial.
Diante do conjunto probatório até então formado, ficou comprovado que as demandadas foram beneficiárias dos serviços prestado pela autora , razão pela qual esse Juízo, como medida de economia processual, indeferiu os demais questionamentos formulados pelas reclamadas que buscavam demonstrar que a obreira não tinha prestado serviços.
Além disso, a testemunha Sr. JEFFERSON, confirmou que a demandante: trabalhou para as rés, dando suporte ao seu marido; respondia nos grupos de WhatsApp; trabalhava de forma presencial e remota; iniciava a jornada de manhã e encerrava aproximadamente às 17h.
Por fim, em que pese a testemunha Sra. ANA CAROLINA ter afirmado que a demandante não era empregada, a mesma confirmou que trabalho no Estado de Espírito Santo e não no Mato Grosso, bem como que não sabe como acontece os carregamentos em Cuiabá, bem como os horários de início e fim da jornada. 
Resta evidente, portanto, que a testemunha Sra. ANA CAROLINA, além de desconhecer fatos importantes para a solução da lide, também possui grande distância dos fatos analisados na presente lide, razão pela qual, outra conclusão não há, senão, reconhecer a fragilidade do seu depoimento. 
Diante do conjunto probatório, julgo procedente o pedido para reconhecer que a reclamante foi contratada pela primeira ré (VITE), mediante contrato de trabalho por prazo indeterminado, em 13.11.2023, para o exercício do cargo de despachante de carga, com o recebimento do salário base de R$ 2.000,00, tendo ocorrido rescisão contratual imotivada por iniciativa da empregadora em 21.03.2024. 
[...]   

Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 

Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.

Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente